Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. EFEITOS DA DECISÃO QUE DEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. EX NUNC. EFICÁCIA PROSPECTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Do exame dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso deve ser conhecido. Isso porque a decisão impugnada, proferida em ação executiva, se enquadra na hipótese de cabimento do agravo de instrumento prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
2. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se encontra maculada, restando manifestos elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão do benefício ao executado.
3. Conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos. Precedentes.
4. Os encargos processuais e a verba honorária incidentes sobre o débito exequendo depois de deferido o benefício devem ficar com a exigibilidade suspensa, conforme dispõe o artigo 98, §3o, do CPC.
5. Agravo de instrumento provido em parte.